Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO EXTERIOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. COBERTURA PARCIAL CONTRA DANOS. VEÍCULO DEVOLVIDO COM ARRANHÃO. CAUÇÃO REEMBOLSADA. POSTERIOR LANÇAMENTO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que a condenou ao pagamento de R$ 12.349,03 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 a título de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços de locação de veículo. Em suas razões recursais, a ré/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que apenas disponibiliza serviços de terceiros em sua plataforma (site), que não praticou qualquer conduta relacionada ao dano sofrido pelo autor. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, pois apenas realizou a reserva do veículo, sem qualquer ingerência na pactuação entre a locadora e o consumidor, para tanto aponta culpa exclusiva de terceiro. Requer a improcedência dos pedidos e subsidiariamente a redução das condenações.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a teoria da asserção, a presença das condições da ação é analisada com base nas assertivas da parte autora, sendo que a ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Ainda, comprovado pela parte autora/recorrida que a reserva do veículo foi feita na plataforma virtual disponibilizada pela ré/recorrente, configura esta fornecedora da cadeia de consumo (art.3o c/c art 25, §1o CDC). Preliminar rejeitada.
3. Restou comprovado nos autos que a reserva do veículo foi feita na plataforma (site) da ré/recorrente e que no valor de R$ 880,00 estava abarcada “proteção parcial contra danos” (ID 18960394). Comprovado também que foi realizado o estorno da caução em 12/03/2019 (ID 18960389) quando da devolução do automóvel, bem como a sua posterior cobrança, somente em janeiro de 2020, no valor de U$ 2.500,00 (ID 18960387).
4. Em contrapartida, a parte ré/ recorrente não comprovou que o dano sofrido pelo autor decorreu de culpa exclusiva do terceiro (art 14, §3o, CDC). Longe disso, o voucher da reserva (ID 18960394) é claro ao informar sobre o seguro parcial contra danos.
5. Portanto, a posterior cobrança da caução deve ser considerada indevida e a parte ré/ recorrente responsabilizada pelo dano sofrido pelo autor, pois, tampouco, cumpriu o ônus imposto do art. 373, I, CPC.
6. Por fim, em relação ao dano moral, entendo que este não foi devidamente comprovado pela parte autora. Embora a cobrança indevida configure falha na prestação de serviço, não demonstrado, no presente caso, que a conduta foi capaz de violar direito à personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima (art. 5°, X, da CF/88). Para tanto, exige-se verdadeira ofensa à honra ou aos direitos sentimentais mais íntimos, o que afasta deste campo jurídico, consequentemente, meros dissabores próprios da vida em cotidiano, ainda que possam vir a trazer consequências emocionais negativas em algum dos envolvidos.
7. Ademais, o autor pleiteou o dano moral sob o argumento de que teve o saldo do cartão de crédito comprometido em razão da cobrança indevida, todavia deixou de demonstrar o real impacto dessa cobrança, como comprometimento da sua capacidade econômico-financeira e, repercussão na sua esfera moral. Por tais razões, afasto a condenação em dano moral no valor de R$ 1.000,00 fixado pelo Juízo a quo.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a indenização por danos morais. Mantida nos demais termos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).